Tribunal: TJES
Processo: 5008332-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008332-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN COSTA DIMAS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008332-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN COSTA DIMAS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. BONS ANTECEDENTES. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS. 3. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5. ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, praticados no âmbito de uma grande organização criminosa com, ao menos, 10 (dez) integrantes, o magistrado
a quo
ressaltou a periculosidade social do paciente, que conta com duas condenações criminais em seu desfavor. 2. A alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
. 3. Não obstante a alegação de excesso de prazo na análise, pelo magistrado
a quo
, do pedido de revogação da custódia cautelar, verifica-se recente manifestação do Juízo
a quo
no sentido de que os motivos da custódia subsistem, de modo que não resta configurado qualquer constrangimento ilegal. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

Vitória, 30 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008332-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN COSTA DIMAS

Advogado(s) do reclamante: MAYKE MARQUETTI SUBTIL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Renan Costa Dimas,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5002415-66.2024.8.08.0021.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas.

Aduz a defesa que foi realizado pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente perante o Juízo
a quo
há mais de dois meses, todavia, não foi analisado, o que configura coação ilegal pelo excesso de prazo.

Sustenta, por sua vez, que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito, havendo possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se de imediato o alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia:

“[...] Analisando aos autos, constato que existem fortes indícios de autoria dos crimes narrados nos autos, e a materialidade dos delitos encontra-se estampada na documentação contida nos autos, estando portanto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, indispensáveis para a custódia cautelar.

As investigações apontam que ocorreu uma aliança entre os grupos de narcotraficantes dos bairros de Adalberto Simão Nader e Jesus de Nazareth, em razão da união entre seus respectivos lideres Ronivaldo do Rosário, vulgo “cuíca”, e Jeferson da Silva Ramos, vulgo “morango”, que cumprem pena no PSMA I.

Neste sentido, relata que, a partir da análise do relatório de extração de dados de Jose Ronaldo Gonçalves, que foi preso em flagrante delito, na posse de arma de fogo, munições, carregadores, dentro outros objetos, foi possível constatar que o referido indivíduo e outros narcotraficantes, vieram para o Bairro Adalberto Simão Nader, a mando do investigado Ronivaldo, vulgo “cuíca”, a fim de dar continuidade ao tráfico de drogas e expandir domínios para outros bairros de Guarapari. Aduz, que as conversas extraídas do aparelho celular de Jose Ronaldo Gonçalves, vulgo “alagoano” deixam patente que o tráfico de drogas do Bairro Adalberto pertence a Ronivaldo e afirma que foi Jeferson quem o mandou para atuar naquele referido Bairro. Aduz ainda, que faz os pagamentos do lucro do tráfico a Thamires Rodrigues Balestrero, esposa de Ronivaldo. Aduz também, que os narcotraficantes do bairro Jesus de Nazareth que dão apoio a Jose Ronaldo Gonçalves e Ronivaldo Gomes do Rosário são ligados à facção criminosa PCV (primeiro comando de Vitória), constando que esses narcotraficantes, com intenção de marcar o território do crime e aterrorizar moradores, resolveram pichar a sigla de sua facção no município de Guarapari, no bairro Adalberto Simão Nader, fazendo juntada de imagens.

O relatório de investigação demonstra que Jose Ronaldo Gonçalves mantinha relação com os narcotraficantes Wesley Tragino Tagarro, Alan Reis dos Santos, Josiel do Nascimento Pereira, Bruno Matos da Silva e Renan Costa Dimas, constando que Wesley é uma espécie de administrador da traficância, além de fazer parte da traficância do bairro Jesus de Nazaré, também atua na traficância de vários bairros de Vila Velha e Guarapari, principalmente fornecendo drogas e armas. Consta que Wesley Tragino Tagarro aparece em várias conversas do aplicativo WhatsApp se relacionando com JOSÉ RONALDO GONÇALVES, vulgo “ALAGOANO”, constando que em alguns trechos dessas conversas, JOSÉ RONALDO, pede ajuda de WESLEY TRAGINO para ter o controle do bairro Adalberto Simão Nader.

Consta no relatório que em relação a FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA, vulgo “Nonoca”, os trechos de diálogos analisados deram conta que esse indivíduo era o responsável em abastecer de drogas os pontos de comercialização e de guardar o dinheiro oriundo comercialização de drogas, constando que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Fernando, foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro, cerca de 21 mil reais (BU nº 54177188). Consta ainda, que Fernando era subordinado diretamente a WESLEY TRAGINO TAGARRO, de quem recebia ordens acerca das atividades de tráfico de drogas no Bairro.

O investigado RONIVALDO DO ROSÁRIO, vulgo CUÍCA, é apontado como o chefe do grupo que domina o tráfico ilícito de drogas do Bairro Adalberto Simão Nader, Município de Guarapari/ES.

O investigado JEFERSON DA SILVA RAMOS (MORANGO) é apontado como líder do grupo do Bairro Jesus de Nazareth.

Relata que JOSE RONALDO GONÇALVES (ALAGOANO) é oriundo do Bairro Jesus de Nazareth e foi para o Bairro Adalberto Simão Nader, subordinado a RONIVALDO DO ROSÁRIO e JEFERSON DA SILVA RAMOS.

Quanto ao investigado Josiel do Nascimento Pereira, o mesmo é apontado como gerente de José Ronaldo, vulgo “alagoano”, que foi contratado para a comercialização, distribuição e gerenciamento das drogas no bairro Camurugi, onde o grupo do bairro Adalberto Simão Nader também fornece drogas.

Consta nos autos que em 15/03/2024, a Polícia Militar apreendeu drogas e armas, numa das residências utilizadas por JOSIEL DO NASCIMENTO PEREIRA, que conseguiu escapar pelos fundos (BU 54007418), constando que trata-se de uma das casas objeto de representação por MBA, na presente Operação. Consta ainda, que em 03/04/2024, quando foi deflagrado o cumprimento dos mandados da Operação Sinos de Nazaré, JOSIEL foi preso portando drogas (BU 54177485).

Em relação ao investigado Bruno Matos da Silva, relata que o mesmo atua no bairro Adalberto Simão Nader, constando que segundo conversas analisadas, Alagoano relata para Bruno repassar a gerencia para ele agora, visto que Ronivaldo ordena que seja Alagoano o frente do bairro.

O investigado Renan Costa Dimas, é apontado por atuar nos bairros Adalberto Simão Nader e Camurugi, constando que após a prisão de Alagoano, foi para o Município de Marataízes.

Relata ainda que o Alan Reis dos Santos é gerente de Jeferson, vulgo “morango”, responsável distribuidor e fornecedor de drogas para Alagoano, acrescentando que Alan ajuda com armas, munição e distribui drogas do morro de Jesus Nazareth para os bairros do Camurugi e Adalberto Simão Nader.

Quanto a investigada Thamires Rodrigues Balestrero, relata que é esposa do Ronivaldo, que ela assumiu a gerência dos negócios ilícitos do esposo, segundo conversas de diálogos do Whatsapp, Thamires já realizava negócios no tráfico de drogas com Bruno Matos da Silva, todavia, recebeu ordens de seu esposo, para deixar Alagoano assumir o tráfico do bairro Adalberto Simão Nader e Camurugi, que quando assumir, enviará para Thamires o dinheiro das vendas das drogas. Relata ainda, que Thamires é responsável por receber o proveito do tráfico (lucro da venda das drogas) e também levava as informações para os líderes no presídio.

Registro que Jeferson possui 2 condenações criminais por tráfico e possui uma evasão do sistema carcerário, Ronivaldo possui 3 condenações criminais, responde a outros processos criminais, possui uma fuga e uma evasão do sistema carcerário, José Ronaldo possui 6 condenações criminais, responde a outro processo criminal e possui 2 evasões do sistema carcerário, Wesley possui 3 condenações criminais, Josiel possui 3 condenações criminais, responde a outro processo criminal e possui 4 alvarás judiciais, Alan possui condenação criminal e uma evasão do sistema carcerário, Bruno possui 5 condenações criminais, responde a outros processos e possui uma evasão do sistema carcerário, e
Renan possui 2 condenações criminais, conforme consulta ao sistema judicial INFOPEN-ES,
o que demonstra que possuem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo a liberdade dos mesmos um risco para a sociedade.

Registro ainda, que a atitude tomada pelos indiciados, mostra que os mesmos não possuem condições de ficar em liberdade, sendo um risco para a sociedade, e demonstra certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.”

Além da gravidade concreta dos delitos, praticados no âmbito de uma grande organização criminosa com, ao menos, 10 (dez) integrantes, o magistrado
a quo
ressaltou a
periculosidade social do paciente
, que conta com duas condenações criminais em seu desfavor.

Nessa linha, destaca-se que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Renan Costa Dimas encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como possuir residência fixa e trabalho lícito, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na análise, pelo magistrado
a quo
, do pedido de revogação da custódia cautelar, verifico que, no id. 8945168, consta a recente manifestação do Juízo
a quo
no sentido de que
os motivos da custódia subsistem.

Ademais, os autos encontram-se aguardando a devolução dos mandados de notificação dos acusados e a apresentação das defesas prévias dos demais réus, tratando-se de feito de grande complexidade, diante da presença de dez réus e de se tratar de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas.

Por derradeiro, saliento que, no caso, não se admite a substituição da prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta das condutas delituosas denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes

[...]
” (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 30 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)